Tribunal: STF
Processo: Rcl 63239
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Ocupação coletiva. Reintegração de posse. Regime de transição. Comissão de conflito fundiário. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. Plausibilidade da alegação de subsunção do processo de reintegração de posse no parâmetro de controle invocado na reclamatória, no qual, ao se indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, se determinou a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, a qual detém atribuições referentes à “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [ ] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22).



    2. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão de reintegração de posse proferida no Processo nº 1032135-36.2019.8.26.0114 até o julgamento da presente reclamação, sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campinas procedimentos visando a sua expedita abordagem, no que couber, perante a comissão de conflito fundiário respectiva.